Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719098-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA AGRAVADO: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença 0721236-55.2024.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR, indeferira o pedido de gratuidade de justiça bem como o “pedido de transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários”. Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pela agravante, em que foram julgados procedentes os pedidos para afastar a penhora que recaíra sobre o seu imóvel particular. A sentença, contudo, condenou a embargante, apesar do sucesso dos embargos de terceiros, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. Iniciado o cumprimento de sentença pelo advogado da parte contrária, a ora agravante formulou impugnação com duas matérias: (i) a concessão da gratuidade de justiça em seu favor e (ii) a imputação de responsabilidade à CIC – CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela situação que ensejou os custos processuais e despesa com honorários, apesar do julgamento de procedência dos Embargos de Terceiros em seu favor. Nesse sentido, a decisão agravada reconhecera que o pedido de regresso (transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários), deve ser objeto de ação própria, sendo impassível de ser aduzido em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista os limites objetivos do título judicial exequendo. A gratuidade de justiça, de seu turno, restou indeferida pelo fato de que a remuneração da embargante/executada, ora agravante, é superior à média dos brasileiros, não demonstrada, portanto, sua hipossuficiência. Em suas razões (ID. 71797947), a agravante esclarece que é objeto do recurso a gratuidade judiciária e o desbloqueio judicial de valores em suas contas – decisões de ID. de origem n. 232439499 e 234713431. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 72332974, admitiu apenas parcialmente o recurso e, nessa extensão, indeferira a atribuição de efeito suspensivo. No momento, a recorrente, por intermédio de sua advogada (ID. 73644045), informa que as partes transigiram na origem, e que apenas aguardam a sentença de extinção do cumprimento de sentença originário. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que o credor informara, na origem, quanto à existência de acordo extrajudicial que inclusive já teria sido adimplido (ID. 241279002, origem). Diante da falta de documentação, bem ainda da insuficiência da comprovação quanto à anuência da devedora/agravante em relação à existência da suposta transação, esta Relatoria determinou a sua intimação para que se manifestasse quanto à perda superveniente do interesse recursal. Em resposta, a existência do acordo foi não apenas confirmada, como houve a postulação de desistência do recurso, nos termos do ID. 73644045. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 17:11:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora